Tribunal: TJPA
Processo: 0002886-54.1995.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002886-54.1995.8.14.0301

APELANTE: IVANILDE CARDOSO BASTOS, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, IVANILDE CARDOSO BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por IVANILDE CARDOSO BASTOS, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 12098270, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – RECUSO ADESIVO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPROCEDENTE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, ART. 924, II DO CPC – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA DIÁRIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA, À UNANIMIDADE.

1. Juízo de Admissibilidade. Recurso principal conhecido ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Recurso Adesivo não conhecido em razão de violação ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a execução, entendendo estar plenamente satisfeito o crédito executado em favor do exequente e quite a obrigação do executado, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, bem como, que estaria preclusa qualquer discussão a respeito de diferença de valores atinentes a multa diária imputada contra a ré por descumprimento da obrigação fixada na sentença.

3. Hipótese dos autos em que houve manifestação expressa acerca do valor devido pela executada em razão da condenação transitada em julgado. Em face do reconhecimento da mora do executado, o magistrado de origem reputou como correto o valor indicado pela exequente, dando efetividade a sentença condenatória, independentemente da apresentação de qualquer informação por parte do executado. A solução adotada pelo magistrado se mostrou como forma alternativa à determinação da obrigação de fazer, tornando desnecessária a aplicação de multa diária ao executado.

4. Inexistência de violação aos princípios da segurança jurídica e da inalterabilidade da decisão judicial, na medida em que a decisão que comina astreintes não preclui e não faz coisa julgada, podendo o juiz, mesmo na fase de execução, alterar o valor da multa, suprimi-la ou substituí-la por outra forma de dar efetividade ao comando judicial, como ocorreu no caso em tela.

5. Por sua vez, contra a referida decisão não foi interposto qualquer recurso por parte da exequente, de forma que acertada a sentença que afirmou a impossibilidade de discussão de matéria já decidida, tendo se instaurado a preclusão pro judicato, nos termos do artigo 505 do NCPC.

6. Manutenção da sentença que se impõe.

7. Recurso principal conhecido e desprovido.

8. Recurso Adesivo não conhecido, à unanimidade.

Resumidamente, aponta contradição no julgado porque se valeu de decisão proferida em sede de agravo de instrumento, contudo tal recurso apenas se insurgiu quanto ao termo inicial da multa diária e não sobre sua exigibilidade. Além disso, argui ter ocorrido erro de fato por ter considerado que o valor a título de prêmio teria se mostrado como alternativa escolhida pelo juízo à multa diária, bem como violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que não houve prévia intimação das partes para se manifestar sobre o fundamento utilizado no acórdão de que a ora embargante apenas teria retomado a discussão sobre as astreintes em 16/05/2016.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

No presente caso, reputo inexistir os vícios apontados.

Inexiste a contradição referente ao fato de acórdão ter se valido de decisão proferida em agravo de instrumento. Digo isso, porque da leitura do voto, conclui-se que em momento algum foi utilizada a decisão proferida no agravo de instrumento para justificar a manutenção da sentença que reconheceu a preclusão da discussão sobre a diferença de valores das astreintes. Na realidade, referido agravo foi citado quando do resumo dos principais acontecimento do cumprimento de sentença e antes de lançar a fundamentação jurídica que embasou a manutenção da conclusão do juiz de primeira instância.

Quanto ao suposto erro de fato, igualmente sem razão o embargante. Nota-se que a fundamentação do acórdão foi construída tendo por base precedente do STJ que, tratando-se de astreintes, o juiz, mesmo na fase de execução, pode alterar o valor da multa, suprimi-la ou substituí-la por outra forma de dar efetividade ao comando judicial. E que no caso dos autos, teria ocorrido essa substituição porque, em decisão datada de 06/08/2009, foi considerada como devido o valor trazido pela ora embargante, nele incluído a multa. E que em face dessa decisão não houve interposição de recurso, motivo pelo qual não poderia retomar a discussão.

No que se refere à violação ao princípio da decisão surpresa, inviável seu acolhimento. Isto porque, a situação fática de que a retomada da discussão sobre as astreintes estava posta nos autos e que as partes tiveram oportunidade de se manifestar. Ora, imaginemos que o resultado do julgamento de todas as apelações, for contrária aos interesses dos clientes dos advogados apelantes, ou seja improvidas, tenha o condão de se transmudar para uma decisão surpresa, seria o caos, porque todo recurso teria que ser exitoso, daí porque rejeito o argumento violação ao princípio da decisão surpresa.

Por fim, ressalto que vigora em nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do CPC.

Ante o exposto e levando-se em consideração a inexistência dos vícios indicados, REJEITO OS DECLARATÓRIOS nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 09/11/2023